Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. RECORRENTE CONFESSOU A POSSE DO ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO EM RELAÇÃO AO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não pairam dúvidas, mesmo porque inconteste, que o apelante trazia consigo/transportava entorpecentes (45 comprimidos de rohypnol), todavia, diferentemente do que se observou em relação aos dois corréus também condenados nos autos (não recorreram), no caso do apelante, diante do cenário fático-probatório, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", impõe-se a desclassificação da conduta a ele imputada na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
2. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por 24 horas e ter-lhe sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
3. Recurso parcialmente provido.